Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735022-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ULISSES COUTINHO SARAIVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Reporto-me a petição de ID 53700517 e documentos que a acompanham. O agravante requer "sejam ampliados os efeitos da tutela antecipada deferida para fins de determinar que a Ré promova adicionalmente a imediata suspensão do pagamento da fatura de DEZEMBRO/2023, com vencimento no dia 03/12/2023, no valor total de R$ R$ 595,32 (quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos); b) seja permitida a complementação dos pedidos exordiais para determinar o recálculo da CIP nas faturas de SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO de 2023, com compensação dos valores pagos a maior, bem como compensação do valor pago indevidamente à título de religação da luz na fatura de SETEMBRO de 2023." O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 494 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, "caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com "error in procedendo", caracterizando-se como ultra ou extra petita." (REsp 1989089/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022. Com efeito, as matérias só agora invocadas pelo agravante, a título de fato superveniente, não foram objeto da r. decisão agravada e, portanto, fogem aos limites do presente Agravo de Instrumento. Assim, os pedidos formulados pelo recorrente na petição de ID 53700517 não comportam acolhimento neste momento e sede recursal, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento, já incluído em pauta (ID 53186280). P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator